Tribunal: TJDFT
Processo: 0724013-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724013-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KION SOUTH AMERICA FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAGEM LTDA EMBARGADO: DF DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA D E C I S Ã O A agravante/embargante, KION SOUTH AMERICA FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAGEM LTDA, opôs embargos de declaração COM EFEITOS INFRINGENTES contra decisão unipessoal desta Relatoria que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (ID 60349577). Em razões recursais (ID. 60818960), a agravante/embargante aponta OMISSÃO na decisão embargada, quanto à análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Pede o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para sanar a omissão apontada. É o relato do necessário. Decido. Conforme relatado, os presentes embargos de declaração foram opostos com intuito infringente, para desconstituir decisão unipessoal desta Relatoria que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Diante disso, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, previsto no artigo 1.024, § 3o, do CPC, recebo os presentes embargos declaratórios como AGRAVO INTERNO. Retifique-se a autuação. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao presente agravo interno ou ratificarem suas alegações, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.021, § 2°, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos para elaboração de voto. Brasília, 19 de agosto de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital